Tribunal: STF
Processo: ARE 1531199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO FEITO. NATUREZA JURÍDICA FORMAL E MATERIAL DE SENTENÇA. MÉRITO. DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO PROVIDO. 1. A decisão do magistrado de origem que, malgrado a ocorrência de preclusão pro judicato, põe fim à relação processual instaurada entre os litigantes e determina o seu arquivamento, quase um ano depois, tem natureza terminativa e, por isso, desafia apelação. 2. Havendo impugnação ao pedido de habilitação de crédito em autos de ação de inventário, a questão deve ser remetida às vias ordinárias. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, é evidente que houve preclusão pro judicato para o magistrado presidente do feito, após o julgamento dos embargos de declaração opostos pelas partes litigantes, em 18 de julho de 2016, (evento n.º 3, doc. 41, fls. 435/436 dos autos físicos digitalizados), pois, em 10 de abril de 2017 (evento n.º 3, doc. 46, fl. 443 dos autos físicos digitalizados), proferiu nova decisão que, malgrado tenha sido denominada “DESPACHO”, determinou o imediato arquivamento do feito, extinguindo-o.



    [...]



     



    Não há se cogitar, tampouco, de suposta litispendência, em virtude do ajuizamento e julgamento dos Embargos à Execução n.º 77620-50.2017.8.09.0072, pois, do cotejo da inicial de ambas as ações (habilitação de crédito e execução), percebe-se que nos presentes autos a discussão é sobre créditos advindos de contrato de honorários advocatícios firmado em 17 de janeiro de 2013, para o “ajuizamento e acompanhamento de procedimento judicial objetivando liberação parcial de penhora constante no R.17-4.205, formalizada em 16/06/1995 (Exequente Banco do Brasil)” (fl. 25 dos autos físicos digitalizados), bem como aquele firmado em 13 de junho de 2013, para “apresentação da defesa prévia, interposição dos recursos judiciais cabíveis e acompanhamento até o trânsito em julgado – processo criminal nº 0003050-88.2013.4.01.3500 – SJGO” (fl. 31 dos autos físicos digitalizados).



    A seu turno, a ação executiva proposta posteriormente, em 27/09/2016, visava tão somente à discussão do contrato de honorários advocatícios firmado em 13 de junho de 2013, para atuação no processo criminal n.º 0003050-88.2013.4.01.3500 . Assim, em que pese os embargos à execução n.º 0077620-50.2017.8.09.0072 já tenham, inclusive, transitado em julgado, isso não induz à prejudicialidade do presente recurso em razão de litispendência, pois, frise-se, as causas de pedir são distintas – na Habilitação de Crédito que havia sido remetida para as vias ordinárias, discutem-se dois contratos de honorários advocatícios, firmados em 17/01/2013 e em 13/06/2013, ao passo que na Ação de Execução apenas um contrato, de 13/06/2013, era executado).



    [...]



    No mérito, o inventário trata-se de processo judicial, de jurisdição contenciosa, destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo de cujus , para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros, consistindo, assim, no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, possibilitando-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros.



    Nesse contexto, é que tem lugar o pedido de habilitação de crédito,[...].



    [P]para que seja viável o pleito de habilitação, é imprescindível que o crédito seja líquido e certo e que, além disso, com ele concordem todos os sucessores [...].



    Sobre o assunto, aliás, dispõem o art. 1.997, § 1º, do Código Civil e o art. 643, do CPC que, quando é formulado o pedido de habilitação de crédito e não há a concordância de todas as partes, o pedido de habilitação não pode ser acolhido pelo julgador nos autos do inventário, devendo a discussão acerca do crédito ser remetida para as vias ordinárias, pois não se discutem questões de alta indagação no processo de inventário.



    In casu, extrai-se da contestação que o requerido/apelante assevera inexistir o direito dos autores/recorridos ao crédito e, para impugnar o direito vindicado no pedido de habilitação de crédito (evento n.º 3, doc. 14), o ESPÓLIO DE LOVER IBAIXE, além de opor-se com veemência à postulação autoral, assevera que certos documentos apresentados na inicial são apócrifos e que houve estratégia da parte adversa para “enganar o inventariante”. Discute, então, suposto não implemento da condição da contratação a justificar os honorários de êxito, quebra de confiança entre os contratantes e, não bastasse, aponta suposta ocorrência de fraude.



    Como se vê, é evidente a necessidade de aplicação do disposto no artigo 643 do Código de Processo Civil,[...].



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente